Tribunal: TJPA
Processo: 0842671-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842671-18.2017.8.14.0301

APELANTE: JONAS CHAVES DE PAULA

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e constitucional. apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trabalho. Responsabilidade objetiva. Rompimento do nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima. Indenização incabível. recurso conhecido e improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou o pleito improcedente, fundamentando-se na ausência de nexo causal entre a conduta da
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará
– FASEPA e o acidente ocorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, determinando inexistente o nexo causal entre a ação ou omissão do Ente Estatal e o dano infligido ao autor, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo.

4. Neste sentido, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

5. Não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

6.
O acervo probatório indica que o acidente que resultou na fratura da mão e do punho direito do apelante (CID S62), ocorrido durante o exercício das suas funções, se deu por inobservância aos cuidados indispensáveis às medidas de segurança próprias do deslocamento de socioeducandos, agindo com total falta de atenção que deveria ser inerente à atividade de monitor que exerce o apelante.

7. Verifica-se que o acompanhamento de adolescentes nas audiências em juizados trata-se de atribuições do cargo de monitor, estando esta atividade sujeita ao risco suportado pelo autor. Deste modo, é importante lembrar que outras profissões também acarretam danos, como a incerteza e estresse físico de trabalhadores braçais, os riscos de contaminação em profissionais de saúde, o risco a segurança pessoal por parte dos policiais, o que não necessariamente implica na possibilidade de indenização

8. Não há como se reconhecer a responsabilidade da Fundação Estadual pelo evento, em razão da quebra do nexo de causalidade por decorrência da culpa exclusiva da própria vítima. Descartado o dever de indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e não provida, mantendo a sentença recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 373 do CPC/15

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023; STJ - AgRg no REsp: 1362240 DF 2013/0006499-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 de MAIO de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação Cível (Processo nº 0842671-18.2017.8.14.0301) interposta por JONAS CHAVES DE PAULA contra a FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ - FASEPA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo Apelante.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Assim sendo, pode-se concluir que a atuação estatal não foi omissa, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima, o que, consequentemente, afasta os requisitos configuradores da responsabilidade estatal.

(...)

Portanto, os documentos acostados à inicial sequer constituem início de prova, bem como não resta evidenciado o direito à percepção dos valores indenizatórios.

Por todo o expendido, verifico não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido ao ora postulante, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 19/07/2006 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), contudo a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita (id 3710787).

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem os autos.

(...).

Em suas razões (Id. 11557079), o Apelante aduz que ficou totalmente comprovado nos autos os requisitos para responsabilidade da FASEPA, sendo totalmente inaplicável ao caso, a teoria da culpa exclusiva da vítima. Além disto, ainda que o autor fosse responsabilizado, o que se aponta, somente pelo princípio da eventualidade, deveria ter sido aplicada a tese da culpa concorrente.

Afirma que a necessidade de condenação em danos morais e materiais ocorre pois ficou com sequelas em sua mão direita, mais especificamente no 4º metacarpo, e em seu joelho direito, de modo que a situação da sua saúde mudou drasticamente em decorrência das sequelas causadas, como a perda da força muscular e degeneração das articulações.

Argui que, havendo reforma da Sentença, sejam deferidos os honorários advocatícios ao causídico da parte apelante.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 11557082).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, deixa de intervir no mérito recursal (25128130).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, determinando inexistente o nexo causal entre a ação ou omissão do Ente Estatal e o dano infligido ao autor, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais.

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste sentido, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

Logo, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. Significa dizer que não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, vislumbra-se que o apelante fez prova de que é servidor público efetivo na função de monitor da FASEPA no setor Centro de Internação de Jovem Adulto Masculino – CIJAM (Id. 11557035)
.

Ainda, pelos documentos carreados à inicial, comprova-se que o acidente que ocasionou a fratura da mão do

punho direito do apelante (CID S62) ocorreu durante o exercício das suas funções, em seu plantão diurno, quando tentou impedir a fuga do jovem MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA, que retornava de uma audiência no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente – CIAA, juntamente com BRUNO NASCIMENTO FAVACHO, momento em que estes agrediram o servidor com chutes quando o veículo, a serviço da Unidade de Benevides, parou no semáforo da Marques de Herval com Mauriti. (Id. 11557034 – pág. 1).

O Laudo Pericial do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” também corroborou a ocorrência de fratura do 4º metacarpiano da mão direita, sob o CID S62, ou seja, fratura do punho e da mão direita (id. 11557037).

Contudo, no caso dos autos, independente da teoria da responsabilidade civil do estado adotada, não há como se reconhecer a responsabilidade da Fundação Estadual pelo evento, em razão da quebra do nexo de causalidade por decorrência da culpa exclusiva da própria vítima.

Do requerimento do apelante para a assessoria jurídica da FASEPA (Id. 11557053) verifica-se como ocorreu a ordem dos fatos, vejamos:

“(...) recebeu a determinação do coordenador do plantão deste dia, Sr. Souza, para apresentar o jovem MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA, que cumpre medida sócio educativa de internação no CIJAM, no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente – CIAA, que funciona no prédio da Divisão de Atendimento ao Adolescente – DATA, para audiência no Juizado que ali funciona, ocorre que ao final da audiência, por volta das 11:00 horas, que não foi realizada, o servidor ficou aguardando por aproximadamente duas horas, o comparecimento do motorista, com a viatura, para o retorno à sede do CIJAM, contudo este não compareceu, apesar das ligações feitas pelo servidor, para providenciar o transporte. E já por volta das 13:00 o servidor, contando com a ajuda da Assistente Social do CESEM, Sra. Gleice, conseguiu um transporte com o motorista da Unidade de Benevides, Sr. Marcos Venício Miranda Marques, que estava ali para conduzir o jovem Bruno Nascimento Favacho, oportunidade em que aceitou o transporte e seguiu no veículo do tipo WV/KOMBI, do prédio da DATA com destino ao CIJAM, juntamente com os servidores Melquizedek Silva e Simone Rodrigues, lotados na Unidade de Benevides, conduzindo os jovens BRUNO e MARCOS. No meio do caminho o motorista Marcos Venicio, apanhou os estagiários, LUCAS GRAVEIRO FERREIRA, ELIEL DIAS e ANTONIO JUNIOR, que seriam conduzidos à Unidade de Benevides. Sendo que no trajeto, o jovem conduzido pelo servidor, conseguiu passar a algema para a frente, oportunidade em que o servidor percebeu que MARCOS tentaria algo, para então segurar na algema, ocasião em que MARCOS lutou com o servidor e pulou do veículo, que teve sua porta aberta por algum dos jovens. Esclareceu que quando MARCOS pulou, o servidor acabou com seus dedos presos na corrente da algema, vindo a torcer os dedos, que culminou com o dedo anelar direito fraturado, conforme laudo pericial em anexo. E por fim MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA conseguiu fugir, levando a algema da instituição”.

Assim, conforme estabelecido na sentença recorrida, nota-se que o servidor, primeiramente, para retornar a sede do Centro de Internação Jovem Adulto Masculino (CIJAM), ingressou em outro veículo que não aquele que o levou para a audiência. Posteriormente, verifica-se que, quando ocorreu o evento danoso, havia 03 monitores no carro, mas apenas o autor ficou na parte de trás com 05 socioeducandos.

Aliado a isto, no mesmo requerimento anteriormente referido, o apelante alega ter “conduzido sozinho um jovem infrator (...), indivíduo de periculosidade” e que “(..) a norma de segurança, sugere que os funcionários estejam em número maior que aqueles que estão sob custódia (...) o que não ocorreu no caso em questão, ficando o servidor sozinho com o jovem”.

Nestes mesmos termos, a Coordenadora da Diretoria de Atendimento Socioeducativo – DAS, em despacho, discorreu que nos deslocamentos para apresentação do socioeducando em audiência nas comarcas do interior, a regra observada é de um socieducador para cada adolescente (Id. 11557054).

À vista disto, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, a parte ré conseguiu comprovar fato impeditivo ao direto dos autores (art. 373, II, CPC), qual seja a culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, a prova constante dos autos demonstra que a causa do acidente não está diretamente ligado a uma falha da FASEPA na proteção do servidor público no exercício de suas atividades, mas sim da própria vítima.

Isso porque, em que pese a suposta alegação de atraso no comparecimento do motorista, com a viatura, para o retorno à sede do CIJAM, inafastável a conclusão de que tal situação não foi a causa direta e imediata do evento danoso.

O que se nota é que o servidor não manteve observância aos cuidados indispensáveis às medidas de segurança próprias do deslocamento de socioeducandos, agindo com total falta de atenção que deveria ser inerente à atividade de monitor que exerce.

Outrossim, no caso narrado, verifica-se que o acompanhamento de adolescentes nas audiências em juizados trata-se de atribuições do cargo de monitor, estando esta atividade sujeita ao risco suportado pelo autor.

Deste modo, é importante lembrar que outras profissões também acarretam danos, como a incerteza e estresse físico de trabalhadores braçais, os riscos de contaminação em profissionais de saúde, o risco a segurança pessoal por parte dos policiais, o que não necessariamente implica na possibilidade de indenização.

Incide, na espécie, portanto, a teoria da culpa exclusiva da vitima, que exclui a responsabilidade administrativa, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo objeto da reparação postulada. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE ESTATAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO - CULPA DE TERCEIRO - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 18700 STF E ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO INCIDÊNCIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...). Importante ressaltar que não se trata de risco integral, em que não se admite qualquer causa de excludentes de responsabilidade. Aliás, estas hipóteses são expressamente previstas no ordenamento jurídico pátrio e, em situações absolutamente excepcionais, como se vê, por exemplo, no caso de danos causados por acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, da CF) ou danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme previsto nas Leis n. 10.309101 e 10.744/03
. Fora as hipóteses citadas, regra geral, a responsabilidade da Administração Pública, repita-se, será representada pelo risco administrativo, que permite excludentes de responsabilidade. E o caso em exame retrata exatamente uma situação em que se encontra presente uma causa excludente de responsabilidade, afastando-se, por consequência a responsabilidade civil da Administração Pública, em face da culpa exclusiva de terceiro
. Segundo restou apurado, o acidente foi provocado porque o motorista do caminhão Mercedes Benz de propriedade da particular INBEC Indústria De Beneficiamento De Carvão Ltda abalroou o veículo que se encontrava à sua frente e em seguida invadiu a contramão direcional chocando-se com o veículo ambulância, de propriedade do Município de Luz, que se dirigia à cidade de Divinópolis, transportando munícipes que estavam realizando tratamento de saúde. (...)
Nesse contexto, configurada, pois, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público municipal e o evento danoso, em face da culpa exclusiva do veículo caminhão M. Benz. Ao contrário do entendimento dos apelantes, não ressai da prova dos autos a culpa do preposto da Municipalidade, que trafegava em sua mão direcional e foi abalroado pelo veículo caminhão M. Benz, de frente, ocasionando os danos, inclusive, a morte da genitora dos apelantes
.
É inarredável a conclusão de que o caso versado nos autos retrata culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a responsabilidade do Estado, já que quem causou o acidente foi o motorista do caminhão, que invadiu a contramão de direção e colidiu com a ambulância em que estava a genitora do apelante.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia, julga improcedente o pedido inicial;

2- Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; o ente público, no entanto, se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que significa provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior;

3- O acervo probatório indica que o acidente foi causado pelo condutor da motocicleta, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro; não cabendo, portanto, imputar ao apelado o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado;

4- Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007129-14.2015.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803705-56.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta da apelada e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, conforme estabelece o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1.- A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
. 2.- No caso dos autos, as instâncias de origem, soberanas na apreciação da prova, afirmado que não estaria demonstrado o nexo causal, não sendo possível, por conseguinte, afirmar o contrário em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa à Súmula 07/STJ. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1362240 DF 2013/0006499-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014) (Grifei)

Na mesma direção segue a jurisprudência deste E. TJPA:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a" culpa " do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.

2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FUNDAÇÃO APELADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - Pretensão de reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de dano sofrido enquanto prestava serviço nas dependências da instituição, em razão de rebelião.

2 - Responsabilidade civil do ente público que afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, porém com necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3 – O apelante não trouxe aos autos nenhum elemento demonstrando a ocorrência da mencionada rebelião, nem mesmo o dia e hora do ocorrido.

4 - Hipótese dos autos em que restou verificada a ausência de elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.

5- Apelo conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00175348220088140301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Deste modo, resta afastado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu e, por consequência, o dever de indenizar do apelado, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025